Tribunal: TJSP
Processo: 2048189-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo. Revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Questões alusivas à prova que não podem ser conhecidas na estreita via do habeas

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo. Revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Questões alusivas à prova que não podem ser conhecidas na estreita via do habeas corpus. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2048189-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
JAMESSON MURILLO FURTADO SILVA, Impetrantes IVAN ALVES DE ANDRADE
e SONIA APARECIDA MERLANTI GUAZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2048189-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46165
HABEAS CORPUS No 2048189-77.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 1a VARA CRIMINAL
PACIENTE: JAMESSON MURILLO FURTADO SILVA
HABEAS CORPUS. Roubo. Revogação da prisão preventiva por
ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Necessidade da
custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Medidas
cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso.
Questões alusivas à prova que não podem ser conhecidas na
estreita via do habeas corpus. Constrangimento ilegal não
caracterizado. Ordem denegada.
Os Drs. Ivan Alves de Andrade, Sônia Ap. Merlanti Guazi,
Ricardo D. Aguiar Duarte e Amanda C. Ferreira de Abreu, Advogados,
impetram a presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em
favor de JAMESSON MURILLO FURTADO SILVA, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Presidente Prudente, que decretou a prisão preventiva do
paciente (fls. 66/68 dos autos originários) e indeferiu seu pedido de
revogação da custódia (fls. 105/107 daqueles autos).
Sustentam, em resumo, que as decisões a quo carecem de
fundamentação idônea, porquanto alicerçadas na gravidade abstrata do
delito, sem demonstrar de modo concreto a presença dos requisitos legais
autorizadores da prisão cautelar. Argumentam que o paciente é
tecnicamente primário e ostenta outros predicados pessoais favoráveis,
ressaltando que ele tem colaborado com as investigações tanto que
confessou o delito em questão, bem como outros dois roubos - sendo,
portanto, desnecessária e desproporcional a sua manutenção no cárcere.
Anotam que o acusado, apesar de estar sob o efeito de entorpecentes no
momento do delito, encontra-se, atualmente, em tratamento do vício.
Afirmam, ainda, que as medidas cautelares alternativas à prisão se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2048189-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
afiguram suficientes e adequadas no caso dos autos.
Pleiteiam, assim, a revogação da prisão preventiva do paciente,
com imediata expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pugnam
pela aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.
O pedido veio instruído com o documento de fls. 17/18.
Indeferida a liminar (fl. 20) e prestadas as informações de estilo
pela ilustre Autoridade apontada como coatora (fls. 23/24), a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem
(fls. 28/30).
É o relatório, em síntese.
As informações do douto Juízo que se aponta como coator e a
documentação acostada aos autos indicam que o paciente não padece do
insinuado constrangimento ilegal.
Com efeito, ao que é dado inferir, o paciente foi preso
preventivamente, em razão do oferecimento de denúncia, dando-o por
incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, porque, no dia 28 de
janeiro de 2020, por volta das 12h48min, na Rua Quintino Bocaiúva, no
1.438, Vila Furquim, na cidade e Comarca de Presidente Prudente,
mediante grave ameaça exercida contra a vítima Daniel Balbino Barreto,
subtraiu, para si, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e 01
(um) colírio da marca Claril de 10mg, avaliado em R$ 14,50 (catorze reais
e cinquenta centavos), pertencentes à pessoa jurídica Drogaria Irmãos
Barreto Farmácia Toledo (fls. 64/65 dos autos de origem).
Segundo narra a denúncia, “... o denunciado, com prévio intento
de desfalcar o patrimônio alheio, adentrou ao estabelecimento comercial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2048189-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
denominado Farmácia Toledo, usando um boné bem inclinado em direção
ao rosto, e perguntou à vítima se tinha colírio, o que foi confirmado e,
quando ela foi lhe entregar o medicamento, o denunciado levantou a
camisa, exibiu na cintura uma arma de fogo e disse à vítima: “eu nem vou
apontar a arma para você. Por favor, pega todo o dinheiro do caixa”.
Imediatamente, o balconista dirigiu-se ao caixa, retirou a quantia de R$
150,00 (cento e cinquenta reais) e entregou-a ao denunciado. Incontinente, o
denunciado reclamou dizendo “só tem isso?”, pegou o dinheiro e o colírio e
saiu do local caminhando. No dia 03 de fevereiro de 2020, policiais
militares abordaram o denunciado devido a suspeitas de ser o autor de
roubos nesta urbe, o qual admitiu ter praticado o fato ora imputado. Em
diligências na residência do denunciado, localizaram um par de tênis preto
e um simulacro de arma de fogo, os quais foram por ele utilizados durante
este roubo (fls. 18/22 e 33/35). A vítima reconheceu o denunciado na
Delegacia de Polícia (fl. 07).”.
Atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em especial ao disposto
no art. 9o e respectivos incisos de seu parágrafo único, ressalto, desde
logo, que a privação da liberdade não se encontra, no caso em comento,
em evidente desconformidade com as hipóteses legais, não se tratando,
portanto, de situação na qual a concessão da ordem seria
“manifestamente cabível”. Ressalvado, é claro, nos termos do art. 1o, § 2o,
do mesmo diploma legal, eventual entendimento divergente que possa ser
efetuado por Tribunal Superior na interpretação de lei ou na avaliação de
fatos e provas.
De fato, embora o exame aprofundado de provas não possa ser
feito nos limites estritos do habeas corpus, é possível vislumbrar no caso
em tela a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria
razoavelmente sérios, encontrando-se presentes os requisitos para a
prisão cautelar (art. 312 do CPP), estando devidamente fundamentada a
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem assim aquelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2048189-77.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pelas quais foram indeferidos pleitos liberatórios (fls. 66/68, 105/107 e
144/145 dos autos de origem, respectivamente), para a garantia da ordem
pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação
da lei penal, ressaltando o Juízo a quo que o sentenciado “... cometeu
crime considerado de extrema gravidade, demonstrando acentuada
periculosidade que, nos termos atuais, constitui uma das ações criminosas
que mais conturba a normalidade da vida coletiva e tem levado à
intranquilidade a população. Importante ressaltar que o acusado admitiu
ser autor do crime aqui apurado e de mais dois roubos neste município, os
quais foram praticados por ele em menos de três dias.”.

A propósito, merece atenção, a esse respeito, o dilema vivenciado
pelo Juiz de primeiro grau por ocasião da decretação da prisão preventiva:
se, por um lado, não pode simplesmente repetir os requisitos previstos no
art. 312 da lei processual penal, não pode, também, por outro, avançar
demasiadamente na análise de tais pressupostos, para não correr o risco
de prejulgar a causa.
De qualquer modo, no caso em tela, considerando-se a especial
gravidade dos fatos acima descritos note-se que não estamos falando de
gravidade em abstrato, mas, sim, de gravidade concreta, bem evidenciada
nos autos , é fora de dúvida que a custódia cautelar não se reveste das
características próprias do constrangimento ilegal, sendo, ao contrário,
necessária a manutenção da prisão do paciente, não se revelando eficaz,
no presente caso, qualquer outra medida que não seja a segregação
provisória. Ora, se o réu coloca em risco a segurança pública, não há
espaço para a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas,
que, como se sabe, são muito menos abrangentes e eficazes.
De fato, em casos como o presente, em que demonstrada a
presença de circunstâncias fáticas aptas a evidenciar a gravidade
exacerbada da conduta, já se decidiu ser “Inaplicável medida cautelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2048189-77.2020.8.26.0000 -Voto no
6
alternativa
quando
as
circunstâncias
evidenciam
que
as
providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção
da ordem pública.“ (RHC 111196/MG, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, j. 11/06/2019).
Realmente, em situações como a de que ora se cuida,
comprovada a materialidade do fato delituoso e verificada a existência de
indícios razoáveis de autoria, torna-se legítima a custódia cautelar. A bem
dizer, a periculosidade é a pedra de toque para que o acusado não possa
merecer os benefícios legais. De fato, a existência de ameaça à
tranquilidade pública justifica a privação cautelar da liberdade de
indivíduo com tendência para o cometimento de crimes violentos, de modo
a evitar a prática de novas infrações penais e garantir a ordem pública.
Inegável, portanto, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.
Nesse ponto, cuida ressaltar que, como bem enfatizado pelo E.
Desembargador Souza Nery, não se pode incorrer no equívoco de afirmar
eventualmente que a decisão se baseia na gravidade abstrata do delito.
Ora, “a abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do
doutrinador, do teórico, do cientista, do jurisconsulto. Jamais do
Magistrado que, mesmo quando emprega expressões de cunho genérico,
decide considerando as circunstâncias concretas do caso que tem
diante de si” (TJSP, Recurso em Sentido Estrito n°
0016135-44.201.8.26.0050,
9a
Câmara
de
Direito
Criminal,
j.
22/06/2017, V.U.).
Ademais, no tocante à garantia da ordem pública, vale a pena
reproduzir a lição de Souza Nucci, referida em seu Código de Processo
Penal Comentado: “GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (...). Entende-se pela
expressão a necessidade de manter a ordem na sociedade, que, em
regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de
particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na
vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2048189-77.2020.8.26.0000 -Voto no
7
realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança,
cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente (...)” (pág.
618, 8a edição). Fernando Capez, na esteira do mesmo entendimento,
adverte que, no tocante à garantia da ordem pública, “a prisão cautelar
é decretada com a finalidade de impedir que o agente, solto,
continue a delinqüir”, pois “há evidente perigo social decorrente
da demora em se aguardar o provimento definitivo, porque até o
trânsito em julgado da decisão condenatória o sujeito já terá
cometido inúmeros delitos” (Curso de Processo Penal - 5a ed. São Paulo
- Saraiva, p. 229). De igual teor o magistério do sempre atual Basileu
Garcia: “Para garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao
decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a
cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas
delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos
estímulos relacionados com a infração cometida” (Comentários ao
Código de Processo Penal, Forense, vol. 3o, págs. 169/170). Outrossim, o
insuperável José Frederico Marques, dissertando sobre o tema, assim
pontificou: “Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa
dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão danosa e
prejudicial ao meio social, cabe ao juiz decretar a prisão
preventiva como garantia da ordem pública” (Elementos de Direito
Processual Penal, v. 4, p. 50).
Acresce dizer, ainda que condições pessoais favoráveis, assim
como o fato de o paciente ter supostamente colaborado com as
investigações, não são características exigidas pela lei para a concessão de
liberdade provisória.
Por outro lado, o habeas corpus não enseja o exame
aprofundado de provas para se tecer considerações, desde logo, sobre a
argumentação de que o paciente supostamente teria agido sob o efeito de
drogas por ocasião dos fatos. Tal questão deverá ser decidida na sentença
final, após o término da instrução probatória. Por ora, cabe enfatizar uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2048189-77.2020.8.26.0000 -Voto no
8
vez mais, há indícios fundados do envolvimento do paciente no crime que
lhe está sendo imputado, que justificaram a custódia provisória e a
instauração da ação penal.
Em suma, embora a prisão provisória seja uma medida extrema,
certo é que em casos excepcionais, como o dos autos em que desponta a
gravidade concreta do crime
, a ordem pública prevalece sobre a
liberdade individual, o que, por si, só descaracteriza o alegado
constrangimento ilegal do paciente.
Releva notar, ainda, por oportuno, que o princípio do estado de
inocência (CF, art. 5o, LVII) apenas proíbe que aos acusados sejam
aplicados os efeitos penais decorrentes da sentença condenatória
transitada em julgado, mas não proíbe qualquer tipo de prisão provisória,
desde que emanada de órgão competente e devidamente fundamentada,
como no presente caso.
Por fim, é importante consignar que estando o processo em sua
fase inicial, não é possível estimar os limites mínimos e máximos da
futura reprimenda a ser imposta, para saber se o paciente terá direito a
benefícios e regime prisional diverso do fechado, pois, para tanto, é
necessária uma análise minuciosa do conjunto probatório, com a
verificação de requisitos e critérios objetivos e subjetivos previstos na
legislação penal, impossível de ser feita nos limites estreitos do “habeas
corpus”.
Ante o exposto, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)